Tribunal: TCU
Processo: 022.906/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gilmar de Assis Rodrigues, contra o Acórdão 4.745/2018-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito e multa. Análise das razões recursais e da resposta à diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gilmar de Assis Rodrigues, contra o Acórdão 4745/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/6/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 4745/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. encaminhar os presentes autos ao Relator a quo para adoção das providências que entender cabíveis quanto à continuidade da matéria; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério do Turismo e à Prefeitura Municipal de Ubaporanga/MG.